Tribunal: TJMT
Processo: 1010683-10.2022.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010683-10.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Corretagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA - CPF: 559.277.341-20 (APELADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), CRISPIM IMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.567.372/0001-65 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), REGINALDO DE MACEDO CRISPIM - CPF: 437.201.533-04 (APELANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEREIRA BUSO DE SOUZA - CPF: 030.462.551-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA PROFERIDA EM UM DOS PROCESSOS. NULIDADE EVIDENCIADA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.REUNIÃO DOS FEITOS.
SENTENÇA CASSADA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em termo de reconhecimento de dívida. Após seu ajuizamento, foi proposta ação declaratória de nulidade visando à desconstituição do mesmo negócio jurídico, distribuída por dependência para julgamento conjunto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença proferida isoladamente na ação monitória, diante da existência de ação declaratória conexa que discute o mesmo fato jurídico, com risco de decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre as ações é evidente, pois ambas possuem causa de pedir comum e tratam do mesmo negócio jurídico, impondo o julgamento conjunto, conforme o art. 55, §§ 1o e 3o, do CPC.

A sentença foi proferida isoladamente, contrariando determinação anterior de redistribuição da ação declaratória por dependência, comprometendo a segurança jurídica e a coerência processual.

O risco de decisões conflitantes é concreto, pois uma ação visa à constituição de título executivo judicial, enquanto a outra busca sua invalidação.

Diante da nulidade, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos para julgamento conjunto dos feitos perante o juízo prevento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CRISPIM IMÓVEIS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (Id. 202373872), que, nos autos da Ação Monitória n. 1010683-10.2022.8.11.0040, movida por JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 1.224.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil reais), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação monitória para CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 1.224.000,00 (um milhão duzentos e vinte e quatro mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. 324587980, a apelante requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, em razão do julgamento isolado de ação conexa (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Juridico n. 1003917-67.2024.8.11.0040), cuja reunião para julgamento conjunto já havia sido determinada.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam acolhidos os embargos monitórios, com a consequente improcedência da ação, reiterando as teses de ilegitimidade ativa do Apelado, nulidade do título por simulação e inexigibilidade do débito pela não implementação de condição suspensiva. Aponta, ainda, a manifesta desproporcionalidade do valor cobrado a título de corretagem e a aplicação equivocada do INPC como índice de correção monetária.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 324587983, pelo desprovimento do recurso, com a arguição preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da nulidade da sentença)

Egrégia Câmara.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, a nulidade da sentença por ter sido proferida de forma isolada, desconsiderando a existência de ação conexa (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Juridico n. 1003917-67.2024.8.11.0040), cuja reunião para julgamento conjunto já havia sido determinada, gerando risco de decisões conflitantes.

Quanto ao ponto, assim decidiu o Juízo
a quo
na decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra a sentença (Id. 204434358):

“Da alegada omissão quanto ao julgamento em separado da ação conexa. A embargante alega omissão pelo fato de a sentença não ter considerado a existência da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Juridico n. 1003917-67.2024.8.11.0040, que seria conexa à presente demanda. Infere-se dos autos que não há qualquer referência pelas partes acerca da conexão apontada, nem mesmo decisão judicial nesse sentido, sendo que a conexão alegada decorre da distribuição da ação declaratória por dependência à monitória, e não por determinação judicial. [...] Desta feita, considerando que a ação monitória estava devidamente instruída e madura para julgamento, mostra-se dispensável o aguardo do processamento da ação declaratória para decisão conjunta.”

Como visto na fundamentação da Magistrada, embora tenha reconhecido a distribuição por dependência, entendeu pela desnecessidade do julgamento conjunto. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Juridico n. 1003917-67.2024.8.11.0040, ajuizada pela ora apelante, tem por objeto a desconstituição do mesmo negócio jurídico que deu origem ao Termo de Reconhecimento de Dívida que fundamenta a presente Ação Monitória.

A identidade da causa de pedir remota e o liame entre os objetos das ações são inegáveis, existindo, portanto, evidente risco de prolação de decisões conflitantes.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL – Prejudicialidade externa – Ocorrência –
Suspensão de ação monitória até o julgamento de demanda proposta pelo réu contra o autor: ação declaratória de nulidade de confissão de dívida que deu ensejo à emissão dos cheques aqui cobrados - Admissibilidade – A relação condicionante, objeto da ação declaratória, ante a sua natureza prejudicial, determina a suspensão da ação monitória, por força de norma que prestigia o princípio da economia processual, sendo preferível o retardamento de um processo já iniciado à divergência lógica entre julgados -
Aplicação do art. 313, V, a do CPC - Ainda que a ação monitória seja antecedente à declaratória, não há impedimento ao seu sobrestamento, pois o art. 313, IV, a do CPC prevê que a suspensão depende "de outro processo pendente", não exigindo que tal processo já esteja pendente quando da propositura da ação prejudicial – Manutenção da decisão que suspendeu o curso da ação monitória – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21020319820228260000 Santa Fé do Sul, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 29/08/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Com efeito, a própria magistrada que proferiu a sentença apelada, quando atuava na 1a Vara Cível, reconheceu a conexão e determinou a redistribuição da Ação Declaratória para a 3a Vara Cível, justamente para permitir o julgamento simultâneo. A prolação de sentença apenas na Ação Monitória, ignorando a determinação anterior de reunião, representa uma quebra na coerência processual e na segurança jurídica.

Como sabido, há necessidade de julgamento conjunto de ações que sejam conexas ou entre aquelas que têm por fundamento o mesmo fato jurídico ou, ainda, que tenham o risco de prolação de decisões conflitantes, conforme estabelece o art. 55 do CPC.

Confira-se:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3o - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

Diante de tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR e DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a decisão de primeiro grau e determinar a reunião dos presentes autos ao do processo declaratório de n. 1003917-67.2024.8.11.0040, perante o juízo prevento, a fim de que sejam decididos simultaneamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026